Tribunal: STF
Processo: RE 398778
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES MILITARES. ART. 37, INCISO X, DA LEI DAS LEIS
(REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98). DIREITO AO REAJUSTE DE 28,86%,
DECORRENTE DAS LEIS Nº 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES
JÁ CONCEDIDOS PELA PRÓPRIA LEI Nº 8.627/93. INTERPRETAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ao julgar o RMS 22.307,
 o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, que as Leis nº
8.622/93 e 8.627/93 concederam um reajuste geral aos servidores
públicos (da ordem de 28,86%), nos termos do art. 37, inciso X, da
Carta de Outubro (redação anterior à EC 19/98). Posteriormente, ao
apreciar os embargos de declaração opostos (RMS 22.307-ED),
entendeu, também por maioria, que deveriam ser compensados, em cada
caso, os índices eventualmente concedidos pela própria Lei nº
8.627/93.
Tal decisão autoriza concluir que o citado reajuste,
sendo geral, na forma do dispositivo constitucional em apreço (cuja
redação originária não comportava distinção entre civis e
militares), é devido, por igual, aos servidores militares, também
com a mencionada compensação.
Agravo regimental desprovido.